Tribunal: TCU
Processo: 034.760/2011-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Deusdedith Freire Brasil,José Benevenuto Ferreira Virgolino contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 13414/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial em que se discutem embargos de declaração opostos por José Benevenuto Ferreira Virgolino e pelo espólio de Deusdedith Freire Brasil contra o Acórdão 2765/2022-TCU-Primeira Câmara ; Considerando que a Resolução-TCU 344/2022 disciplinou a prescrição quinquenal das pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo (art. 2o), bem como a prescrição intercorrente na situação de paralisação injustificada dos autos por prazo superior a 3 anos (art. 8o); Considerando que mediante o Acórdão 1730/2015-TCU-Primeira Câmara , esta Corte julgou irregulares as contas dos recorrentes e de diversos outros responsáveis, imputando-lhes débito e aplicando-lhes a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 e que a referida deliberação foi objeto de uma série de recursos, sendo, ao final, tornada insubsistente pelo Acórdão 5249/2018-TCU-Primeira Câmara , que determinou o retorno dos autos ao relator a quo para novo pronunciamento; Considerando que, mediante o Acórdão 15656/2018-TCU-Primeira Câmara , as contas dos ora recorrentes e de outros responsáveis foram julgadas irregulares com imputação de débito e multa; Considerando que, após a prolação do Acórdão 15656/2018-TCU-Primeira Câmara , foram exarados os acórdãos 1.410/2019, 578/2022 e 2765/2022, todos da 1a Câmara, em sede de embargos de declaração, recursos de reconsideração e novos embargos de declaração, respectivamente; Considerando que houve um lapso temporal superior a três anos entre a emissão do parecer do MP/TCU, em 16/6/2014 (peça 88), e o evento interruptivo seguinte, qual seja, a prolação do Acórdão 5249/2018-TCU-Primeira Câmara , em 5/6/2018 (peça 245), uma vez que essa deliberação, ao declarar a insubsistência do Acórdão 1730/2015-TCU-Primeira Câmara , tornou nulos todos os atos subsequentes dependentes dela; Considerando os precedentes exarados nos Acórdão 1206/2023-TCU-Plenário e 4.008/2023-TCU-1a Câmara de relatoria dos E. Ministros Vital do Rêgo e Jorge Oliveira, respectivamente, no sentido de que, uma vez declarada a nulidade do ato, nulos serão também os atos subsequentes que dele dependam ou sejam consequência, conforme disposto no art. 175 do RI/TCU, fazendo com que a decisão que tornou insubsistente o acórdão condenatório conduza a apuração da irregularidade de volta ao último ato interruptivo ocorrido antes do ato declarado nulo, sendo que todos os atos ocorridos nesse interim perdem o condão de interromper a prescrição; Considerando as manifestações uníssonas da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e do Ministério Público junto ao TCU, no sentido de arquivar o presente processo, em razão da configuração da prescrição intercorrente; Considerando que o RI/TCU estabelece que, a critério do Relator, poderá ser submetido ao Colegiado, mediante Relação, processo em que o relator acolha pareceres convergentes ou, na inexistência destes, formule proposta de arquivamento do processo (art. 143, V, "a"); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/com o art. 143, inciso V, alínea "a", do RI/TCU e com os art. 8o e 11, da Resolução-TCU 344/2022, em tornar insubsistente o Acórdão 15656/2018-TCU-Primeira Câmara e os demais atos dele decorrentes e determinar o arquivamento do processo a seguir relacionado, em razão da consumação da prescrição intercorrente, dando ciência deste acórdão aos responsáveis e ao Banco da Amazônia SA., em linha com os pareceres precedentes. 1. Processo TC- Processo 034.760/2011-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Assunção e Assunção - Advogados e Consultores Associados (01.770.765/0001-73); Deusdedith Freire Brasil (XXX.300.442-XX); Eduardo Sérgio Holanda Araújo (XXX.440.238-XX); Flora Valladares Coelho (XXX.369.897-XX); Jorge Nemetala José Filho (XXX.790.092-XX); José Benevenuto Ferreira Virgolino (XXX.192.242-XX); José das Neves Capela (XXX.249.372-XX); Letício de Campos Dantas Filho (XXX.910.777-XX). 1.2. Recorrentes: José Benevenuto Ferreira Virgolino (XXX.192.242-XX); Deusdedith Freire Brasil (XXX.300.442-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Banco da Amazônia SA. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.8. Representação legal: Jorge Amaury Maia Nunes (8577/OAB-DF); Renato Massao Takahashi (59087/OAB-DF); Luiz Augusto dos Santos Porto (6168/OAB-AM); Jacir Scartezini (7323/OAB-SC); José Acreano Brasil Júnior (011800/OAB-PA); Maria Isabel Caldas Brasil (7.119/OAB-PA); Carolina de Souza Ricardino (26949/OAB-PA); Iracy Pamplona (3393/OAB-PA), Helena Maria Rocha Lobato (4147/OAB-PA); Michel Saliba Oliveira (24694/OAB-DF); Janaina da Silva Leme dos Santos (54805/OAB-DF); Marjorie Louise Ferreira (87273/OAB-PR); Faylla Maialle Evangelista Guimarães (17.798/OAB-PA); Roberta Fonseca Brasil (169.845-B/OAB-SP); Lenda Tariana Dib Faria Neves (48424/OAB-DF) e outros. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.